Tribunal: CARF
Processo: 10120.740742/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.740742/2018-04
ACÓRDÃO
9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
alegado paradigma impede a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “multas
isoladas concomitantes”, cujo exame de mérito restou prejudicado, vencidos os Conselheiros
Jandir José Dalle Lucca (relator) e Edeli Pereira Bessa que votaram pelo conhecimento integral.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1402-006.051, de 21.09.2022, via do qual se decidiu,
tendo havido empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar os
lançamentos e afastar a sujeição passiva imputada pelo Fisco, conforme determinação do então
vigente art. 19-E da Lei no 10.522/2002.
2.O litígio versa sobre os atos envolvendo a reorganização societária que deram
origem ao montante do ágio decorrente da aquisição da sociedade Par Holding Corporativa S/A (e
indiretamente da sua controlada FPC Par Corretora de Seguros S/A, denominação anterior da
Recorrida), que não teria atendido aos critérios pessoal e material para subsunção aos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/1999, situação que conduziu
à glosa da respectiva despesa e à lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL. Foram
consideradas responsáveis solidárias a CAIXA SEGUROS HOLDING S/A e a FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF (FENAE), com fundamento no art. 124, I do CTN.
3.O colegiado de 1a instância houve por bem, por unanimidade de votos, julgar
improcedente as impugnações da Autuada e das responsáveis solidárias.
4.Já o aresto recorrido encontra-se assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE SOCIEDADE ADQUIRIDA PARA TAL
FIM. PROPÓSITO NEGOCIAL. REQUISITOS NORMATIVOS ATENDIDOS. LEGALIDADE. AUTOS DE
INFRAÇÃO ANULADOS.
Havendo o atendimento dos requisitos normativos, pode o contribuinte amortizar o ágio nos
termos da lei, não se configurando a aquisição de sociedade infração.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO
DA QUALIFICADORA.
Não sendo caracterizados sonegação, fraude ou conluio, não deve ser qualificada a multa de
ofício, nos termos do art. 44, § 1o da Lei 9.430/96.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO
CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e de
multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos termos da Súmula 105 do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGULARIDADE DOS ATOS.
O enquadramento do sujeito como responsável tributário somente ocorrerá quando houver a
realização das condutas descritas pela lei.
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
3
5.Cientificada da decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial em relação às matérias
(1) “ágio – empresa veículo – confusão patrimonial entre investidora e investida”, em face do
paradigma 9101-002.592; e (2) “multa isolada por falta de recolhimento de estimativas -
concomitância”, em face dos paradigmas 9101-003.002 e 9101-002.745, tendo o apelo sido
admitido nos termos do despacho de fls. 4835/4845, do qual se extraem os seguintes excertos:
1a Divergência: Amortização do Ágio
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
Ainda que possam existir algumas diferenças fáticas pontuais entre os casos, eles se
assemelham naquilo que é substancial para o alcance das respectivas decisões.
Consoante demonstrou a recorrente, em ambos os casos há o expresso reconhecimento
de que houve a participação de empresas intermediárias nas operações de transferência de ágio
decorrente de efetivo pagamento anterior em operações de aquisição de participação societária.
Ou seja, em ambos os casos constatou-se que o aporte de recursos na operação de aquisição de
participação foi efetuado por pessoas jurídicas que não se identificam com aquelas que
posteriormente participaram da operação de incorporação.
E, enquanto no acórdão paradigma decidiu-se que a amortização do ágio só pode ser
reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a investida e a “real investidora”,
afastando-se a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas
jurídicas (empresas veículos), consoante restou sintetizado na própria ementa daquele acórdão,
já ao norte transcrita, o acórdão recorrido, por sua vez, expressamente refutou tal
argumentação, que era também o fundamento da DRJ e da fiscalização no caso recorrido,
assentando que “o art. 7° da Lei 9.532/98 não dispõe expressa ou implicitamente a respeito de
qualquer destas hipóteses, nem em relação à origem do crédito, nem quanto à empresa veículo
ou real investidor”, consoante excertos do voto condutor já aqui ao norte transcritos.
Nesta ordem de razões, enquanto o acórdão paradigma manteve a glosa das despesas
com amortização do ágio, o acórdão recorrido cancelou a autuação fiscal.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
2a Divergência: Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas –
concomitância
(...)
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, e de fato pode ser
comprovada pelo simples confronto entre as ementas dos acórdãos paradigmas e do acórdão
recorrido, aqui ao norte transcritas. A questão é de caráter eminentemente jurídico.
Em todos os casos (no recorrido e nos dois paradigmas) analisou-se a exigência fiscal de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, relativa a fatos geradores ocorridos após
o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em
concomitância à exigência da multa de ofício proporcional sobre o valor do tributo devido.
E, enquanto o acórdão recorrido afastou a exigência fiscal, amparando-se na Súmula
CARF no 105, os acórdãos paradigmáticos mantiveram a referida exigência, expressamente
rejeitando a aplicação da Súmula CARF no 105 à mesma situação.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a esta matéria.
6.A empresa contribuinte e as responsáveis solidárias FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF (FENAE) e CAIXA SEGUROS HOLDING S/A apresentaram
contrarrazões às fls. 4580/4609 (ratificadas às fls. 4884/4915 e 5000), 4736/4765 (ratificadas às
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
4
fls. 4858/4881) e 4848/4855 (ratificadas às fls. 5007/5008), respectivamente, combatendo o
conhecimento e o mérito do apelo fazendário.
7.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
8.O Recurso Especial é tempestivo, conforme atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 4835/4845, tendo sido admitido em relação às seguintes matérias:
1) “ágio – empresa veículo – confusão patrimonial entre investidora e
investida”, em face do paradigma 9101-002.592; e
2) “multa isolada por falta de recolhimento de estimativas - concomitância”,
em face dos paradigmas 9101-003.002 e 9101-002.745.
ÁGIO – EMPRESA VEÍCULO – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA
9.Quanto ao tópico em questão, as contrarrazões oferecidas insurgem-se contra o
conhecimento do Recurso Especial, sustentando, em síntese, a ausência de similitude fática entre
a decisão a quo e o paradigma, pois aquela teria entendido que as operações societárias foram
regulares, enquanto este considerou que as operações foram artificiais.
10.Este aspecto, porém, revela o exato punctum dolens da liça, ou seja,
consubstancia o cerne da divergência entre as decisões cotejadas, na medida em se entendeu que
operações com características formais semelhantes ora foram regulares, ora foram artificiais.
11.De fato, como se observa do exame dos autos, o ágio em questão foi gerado a
partir uma série de operações societárias envolvendo a Recorrida e outras empresas controladas
direta ou indiretamente pela FENAE (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal), tendo sido incorporado ao patrimônio daquela através da chamada
"incorporação às avessas" realizada em 02.05.2013, na qual a WIZ incorporou a Par Holding
Corporativa S/A, a CST Participações Ltda., e a Boxe Participações Ltda. A sequência das principais
operações pode ser assim resumida:
1. Constituição e Controle Inicial: A WIZ, anteriormente denominada FPC PAR
Corretora de Seguros S/A, era controlada pela FENAE, que, através de várias
entidades, manteve o controle direto ou indireto da companhia.
2. Aumento de Capital e Cisão:
o 12.05.2011: O capital social da WIZ foi aumentado para R$26 milhões.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
5
o 26.04.2012: Novo aumento de capital da WIZ para R$40 milhões.
o 30.06.2012: Ocorreu a cisão parcial da WIZ, com a transferência do
patrimônio cindido para a FPC Participações Corporativas S/A,
controlada pela FENAE, que passou a ser a única acionista da WIZ.
3. Criação de Holdings e Transferência de Controle:
o 20.08.2012: Nova cisão parcial, desta vez da FPC Participações
Corporativas S/A, com a criação das holdings Par Holding Corporativa S/A
e Par Negócios Holding S/A, que receberam parte do patrimônio da FPC
PAR, incluindo 99,99% do capital social da WIZ.
4. Aquisição por Novos Acionistas, com geração do ágio:
o 08.10.2012: A Par Holding Corporativa S/A, que detinha o controle total
da WIZ, teve 49% de seu capital adquirido pela Caixa Seguros Holding
(25%) e pela empresa Boxe Participações Ltda. (24%), controlada pela
Blues Inc., uma sociedade estrangeira.
5. Incorporação às Avessas:
o 02.05.2013: Ocorreu a incorporação às avessas, onde a WIZ incorporou
suas acionistas indiretas (Boxe, CST e Par Corporativa), passando a
amortizar o ágio gerado pela aquisição das participações.
12.A fiscalização entendeu que as operações acima descritas tinham como único
objetivo viabilizar a amortização do ágio, sem que houvesse substância econômica ou propósito
negocial nas transações realizadas, posto que as reais investidoras teriam sido a Caixa Seguros
Holding S/A e a Blues Inc. (através de sua controlada, Boxe Participações Ltda.). Essas empresas
foram consideradas as verdadeiras investidoras porque foram elas que, de fato, teriam aportado
os recursos financeiros para a aquisição das participações na Par Holding Corporativa S/A, e não as
empresas tidas como veículo, como a Boxe Participações Ltda. e a CST Participações Ltda. A glosa
do ágio decorreu da conclusão de que os atos societários eram artificiais e visavam
exclusivamente a obtenção de benefícios fiscais indevidos, contrariando os artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, e os artigos 385 e 386 do RIR/1999.
13.O Acórdão recorrido houve por bem cancelar os lançamentos, em apertada
síntese, com base nos seguintes fundamentos:
o Legalidade da Amortização do Ágio: reconheceu a legalidade da
amortização do ágio gerado nas operações societárias, desde que os
requisitos normativos sejam atendidos. O colegiado entendeu que, no caso
em questão, os atos praticados cumpriram com as exigências legais,
especialmente no que diz respeito ao propósito negocial e à substância
econômica das operações, afastando as alegações da fiscalização de que as
operações foram artificiais e tinham como único objetivo a obtenção de
vantagens fiscais indevidas. Dessa forma, a amortização do ágio foi
considerada legal e regular.
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
6
o Ausência de Simulação ou Fraude: concluiu que não houve configuração de
simulação ou fraude nas reorganizações societárias realizadas pela WIZ e
suas controladoras. O colegiado destacou que as operações tinham um
propósito negocial legítimo, que não foi desconsiderado pela fiscalização, e
que as estruturas adotadas eram válidas dentro do planejamento tributário
permitido. Com isso, a multa qualificada, aplicada com base em alegações
de fraude, foi também anulada.
o Inexistência de Confusão Patrimonial: abordou a questão da confusão
patrimonial, especialmente em relação à incorporação reversa, onde a
investida (WIZ) incorpora suas investidoras (como CST e Boxe Participações
Ltda.). O colegiado entendeu que, apesar da fiscalização argumentar que
não houve confusão patrimonial verdadeira entre investidora e investida, a
realidade dos fatos demonstrou que as operações estavam dentro dos
parâmetros legais e que “O critério utilizado pela lei é objetivo e trata de
‘pessoa jurídica’, que absorve o patrimônio de outra, em operação de
incorporação, fusão ou cisão, sendo que antes da operação, uma detinha
participação societária de outra adquirida com ágio. Não há a indicação de
que a origem ou quem providenciou os recursos é que efetivamente tenha de
realizar a operação”. E prossegue: “Entende-se que a origem do capital ou o
real investidor poderiam ser eventualmente utilizados em amortização de
ágio, mas para identificar se prática das operações (de incorporação, fusão
ou cisão) se deram em âmbito material ou formal. Ou seja, se realmente
ocorreram, como negócios jurídicos entre partes diversas, autônomas entre
si, ou foram realizadas entre um grupo econômico, que apenas direciona os
recursos internamente de maneira a obter um benefício (ágio interno). Ainda
assim, não se está a estabelecer como requisito a origem de capital ou o real
investidor, mas sim que tais informações servem de base para identificar a
efetiva realização de operação, esta sim, requisito legal. É para se ressaltar
que o que sucedeu no caso em discussão foi a prática de operações em
âmbito material, uma vez que ficou demonstrado ao longo da
documentação acostada aos Autos que partes independentes fizeram
aportes de recursos, na qualidade de subscritores, o que levou a caracterizar
o ágio e sua possível amortização”.
o Regularidade dos Atos Societários: Enfatizou que os atos societários que
resultaram na reorganização da estrutura de controle da WIZ estavam
regulares e dentro da legalidade. O reconhecimento da regularidade dos
atos desmantelou a tese da fiscalização de que houve abuso de forma
jurídica ou planejamento tributário abusivo, justificando, assim, o
cancelamento dos lançamentos fiscais.
14.O Acórdão paradigma (9101-002.592), a seu turno, analisou situação com as
seguintes peculiaridades:
o Criação de Empresa Veículo: a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) criou
uma empresa chamada Big Jump Energy Participações S/A (Big Jump) como
parte da estruturação das operações. A Big Jump foi utilizada como empresa
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
7
veículo para receber o aporte financeiro dos investidores estrangeiros e, em
seguida, adquirir participação na Nacional Minérios S/A (NAMISA).
o Aporte de Capital: em 30.12.2008, a Big Jump recebeu um aporte de R$7,40
bilhões dos grupos estrangeiros Brazil Japan Iron e POSCO, que foram
utilizados para adquirir uma pequena participação de 0,7907% na NAMISA e
para capitalizar a própria NAMISA com R$7,28 bilhões.
o Registro de Ágio: parte do valor pago pela Big Jump foi registrado como ágio
baseado na expectativa de rentabilidade futura da NAMISA. Esse ágio foi
contabilizado como uma diferença entre o valor pago e o valor patrimonial
da participação adquirida.
o Incorporação e Amortização do Ágio: posteriormente, em 30.07.2009, a
NAMISA incorporou a Big Jump, passando a amortizar o ágio gerado na
operação como despesa dedutível para fins de apuração do Imposto de
Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
o Glosa pela Fiscalização: a fiscalização glosou a amortização desse ágio,
argumentando que a constituição da Big Jump foi uma simulação, uma vez
que essa empresa não possuía substância econômica real e foi criada apenas
como um veículo para permitir a operação e gerar o ágio. Além disso, a
fiscalização apontou que não houve a necessária confusão patrimonial
entre a investidora real (os grupos estrangeiros) e a investida (NAMISA),
uma vez que a Big Jump foi utilizada apenas como intermediária sem
realizar operações substanciais.
15.Naqueles autos, o Recurso fazendário foi provido e mantida a glosa da
amortização do ágio conforme os fundamentos assim sintetizados:
o Simulação nas Operações Societárias: O voto condutor destacou que as
operações que envolveram a criação da empresa veículo, Big Jump Energy
Participações S/A, foram caracterizadas como simuladas. A Big Jump foi
considerada uma entidade sem substância econômica real, criada apenas
para intermediar a operação e gerar o ágio que posteriormente seria
amortizado. A ausência de atividade operacional ou propósito negocial
legítimo na constituição da Big Jump foi central para a conclusão de que as
operações eram artificiais.
o Inexistência de Confusão Patrimonial: inexistência de confusão patrimonial
entre a investidora real (os grupos estrangeiros) e a investida (Nacional
Minérios S/A - NAMISA). A Big Jump não realizou aportes de capital próprios
ou substanciais, sendo apenas um veículo para viabilizar a operação. A falta
de integração patrimonial entre as entidades envolvidas reforçou a
conclusão de que o ágio gerado não refletia um investimento real, mas sim
uma manobra para criar um benefício fiscal indevido.
o Finalidade Exclusiva de Obtenção de Vantagem Fiscal: as operações tinham
como finalidade exclusiva a obtenção de vantagem fiscal, sem qualquer
justificativa econômica ou empresarial genuína. A criação da Big Jump e a
estruturação da operação foram vistas como um planejamento tributário
abusivo, voltado apenas para a geração e amortização de um ágio artificial.
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
8
Essa intenção de obter benefício fiscal sem substância negocial ou
econômica foi considerada suficiente para manter a glosa.
16.Nesse cenário, verifica-se que, em ambos os casos comparados, foi reconhecida
a participação de empresas intermediárias nas operações de transferência de ágio decorrente de
aquisições de participação societária, evidenciando que o aporte de recursos na aquisição foi
realizado por pessoas jurídicas distintas daquelas que participaram posteriormente da
incorporação. No acórdão paradigma, decidiu-se que a amortização do ágio só é permitida
quando há confusão patrimonial entre a investida e a "real investidora", excluindo a possibilidade
de intermediação por outras pessoas jurídicas (empresas veículos). Em contraste, o acórdão
recorrido rejeitou essa argumentação, ao afirmar que "o art. 7° da Lei 9.532/98 não dispõe
expressa ou implicitamente sobre essas hipóteses, nem em relação à origem do crédito, nem
quanto à empresa veículo ou real investidor".
17.Destarte, conclui-se que a divergência jurisprudencial quanto ao paradigma
9101-002.592 restou claramente demonstrada, pois, conforme bem assinalado pelo despacho de
admissibilidade, “Ainda que possam existir algumas diferenças fáticas pontuais entre os casos, eles
se assemelham naquilo que é substancial para o alcance das respectivas decisões”, patenteando
que o colegiado prolator da decisão paradigmática conferiria solução diferente ao presente
processo.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - CONCOMITÂNCIA
18.Os Acórdãos paradigmas 9101-003.002 e 9101-002.745, por decisão unânime
deste Colegiado, já foram recentemente admitidos como aptos para caracterizar divergência
interpretativa com relação à matéria “cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa com a multa de ofício proporcional, para fatos geradores ocorridos após 2007”, nos
termos do Acórdão 9101-007.061, de relatoria da Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic.
19.No mais, rememore-se que o debate provocado pelo apelo fazendário é baseado
na alegação de distinguishing quanto à incidência da Súmula CARF no 105 no caso dos autos.
20.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a dissidência jurisprudencial nos moldes do despacho de fls. 4835/4845.
CONCLUSÃO
21.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle

Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
9

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme relatado, fui designado para redigir o voto vencedor em relação ao não
conhecimento do recurso especial fazendário na matéria “ágio – empresa veículo – confusão
patrimonial entre investidora e investida”.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), que possui redação
assemelhada no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
10
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdãos enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Aplicando na prática essas orientações, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
11
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na
hipótese de as decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias ou premissas fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem. De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
29. Do exame destas questões se percebe que todas elas estariam ligadas, no
sentido que seria a origem dos recursos é que definiria se a operação se
enquadra como adequada ou não para a amortização do ágio. Empresa-veículo,
portanto, seria aquela que é utilizada por outra, por meio do aporte de recursos,
para então realizar as operações societárias que vão gerar o ágio a ser
amortizado. Já o “real investidor”, na acepção extraída do Acórdão da DRJ, seria
aquele que efetivamente aporta o capital que serve para gerar o ágio. Por fim,
também pela DRJ, entendeu-se que somente quando houver operações com o
“real investidor” é que a amortização do ágio é autorizada.
30. O art. 7° da Lei 9.532/98 não dispõe expressa ou implicitamente a respeito de
qualquer destas hipóteses, nem em relação à origem do crédito, nem quanto à
empresa veículo ou real investidor. O critério utilizado pela lei é objetivo e trata
de “pessoa jurídica”, que absorve o patrimônio de outra, em operação de
incorporação, fusão ou cisão, sendo que antes da operação uma detinha
participação societária de outra adquirida com ágio. Não há a indicação de que a
origem ou quem providenciou os recursos é que efetivamente tenha de realizar a
operação.
31. Não há previsão de que o efetivo desembolso ou a procedência do capital,
bem como quem o desembolsou devam ser levados em conta para verificar quem
deve ou não efetuar a operação de, no caso, incorporação. Isto, inclusive, poderia
levar a conclusões infundadas. Por exemplo, na hipótese de empréstimos de
recursos com garantia, para aquisição de participação societária com ágio e
posterior operação de incorporação ou fusão, onde poderia ter a amortização
daquele. A quem pertenceria ou qual seria a origem do capital? Ou seja, quem
seria o real investidor? A mesma situação poderia se dar em relação à capitação
de recursos perante o público ou da venda de ações, para realizar operações na
qual possa ser amortizado o ágio. Nesses casos, quem seria ou seriam os reais
investidores? A lei não prevê que a origem ou procedência do capital seja
condição para que o ágio possa ser amortizado.
32. Entende-se que a análise feita a partir de interpretação estritamente
econômico não procede, isso porque a lei prevê que o exame deve ser jurídico-
econômico, no sentido de que aquele que suporta o encargo deve ser
caracterizado pela sua situação jurídica. A interpretação exclusivamente
econômica seria, além de tudo, insegura, a ponto de conduzir o intérprete a
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
12
perquirir uma sequência de fatos que podem ser intermináveis. No caso em
questão, a posição jurídica é ocupada pelas empresas que participaram das
operações do ágio, sem irregularidade, devendo haver o reconhecimento dos
efeitos dos atos.
33. Entende-se que a origem do capital ou o real investidor poderiam ser
eventualmente utilizados em amortização de ágio, mas para identificar se
prática das operações (de incorporação, fusão ou cisão) se deram em âmbito
material ou formal. Ou seja, se realmente ocorreram, como negócios jurídicos
entre partes diversas, autônomas entre si, ou foram realizadas entre um grupo
econômico, que apenas direciona os recursos internamente de maneira a obter
um benefício (ágio interno). Ainda assim, não se está a estabelecer como
requisito a origem de capital ou o real investidor, mas sim que tais informações
servem de base para identificar a efetiva realização de operação, esta sim,
requisito legal. É para se ressaltar que o que sucedeu no caso em discussão foi a
prática de operações em âmbito material, uma vez que ficou demonstrado ao
longo da documentação acostada aos Autos que partes independentes fizeram
aportes de recursos, na qualidade de subscritores, o que levou a caracterizar o
ágio e sua possível amortização.
34. Por outra perspectiva, não há na Lei 9.532/98 qualquer requisito adicional
para pessoas jurídicas participantes das operações de que venham resultar
amortização do ágio. Assim, sendo pessoa jurídica legalmente constituída e
recaindo nas situações previstas nos arts. 7° e 8° haverá a possibilidade de
amortização do ágio. Isto afasta a alegação de que sociedades recém criadas ou
sem despesas operacionais não poderiam se enquadrar como as pessoas jurídicas
dos citados artigos.
35. A questão do propósito negocial parece ter o mesmo fim. Como indicado, não
se vislumbra nenhuma irregularidade em relação a qualquer das operações
efetuadas no caso em questão, com base na legalidade.
36. Em vista do exposto, entende-se que a amortização do ágio foi efetuada de
acordo com a lei, devendo a mesma ser reconhecida como legítima, por
conseguinte, anulando os Autos de Infração, no que diz respeito a esse aspecto.
(grifamos)

Como se percebe, o afastamento da glosa da dedução do ágio, nesse caso concreto,
partiu da premissa de que o ordenamento jurídico não contemplaria nem a interpretação
econômica e nem a teoria do propósito negocial, de modo que a falta de comprovação de que os
negócios praticados não teriam ocorrido na forma em que declarados comprometeria o
lançamento.
Nesse ponto, cumpre observar que a empresa veículo foi tomada como parte
diversa da dita real adquirente. Daí a validade da operação tal como ela foi estruturada.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
13
Do paradigma (Acórdão no 9101-002.592), por sua vez, extrai-se o quanto segue:
[...]
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5076/5103) de vinte e oito páginas não pode
ser interpretado de maneira tão superficial. Discorre com profundidade sobre
todos os fatos da reorganização societária, contesta a criação da BIG JUMP, e
conclui que a operação não se enquadrou nos requisitos previstos no art. 385 e
386 do RIR/99 (prevista nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997).
0 que se observa, com clareza, é que a autoridade autuante destaca que a
transação, de fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa sem
substância, de "papel", foi utilizada para mera passagem dos recursos
necessários à aquisição do investimento, tendo sido simulada a sua constituição
e funcionamento, e que os recursos foram direcionados, na realidade, para a CSN.
[...]
9. Sobre o caso concreto
[...]
Observa-se, com clareza, que a autoridade autuante destaca que a transação, de
fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa sem substância, de
"papel", foi utilizada para mera passagem dos recursos necessários à aquisição
do investimento, e que os recursos foram direcionados, na realidade, para a
CSN.
[...]
Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático, mediante
utilização de empresa de caráter estritamente formal, para que a operação
societária pudesse se amoldar à hipótese de incidência de despesa de
amortização do ágio (item 6 do voto). Movimentações na mesma data ou em
datas próximas, utilização de empresa sem nenhuma substância (BIG JUMP), com
o deliberado intuito de fabricar uma despesa com repercussão na base tributável.
O recurso para aquisição da NAMISA, no mesmo dia 30 de dezembro de 2008,
"passeou", primeiro, pela BIG JUMP, segundo, para a NAMISA e, terceiro,
finalmente, foi para quem deveria ter sido destinado, a CSN, a alienante. Ocorre
que o "passeio" que não se presta a materializar uma despesa dedutível.
Completamente desvirtuada situação no qual a NAMISA, investida, aproveita-se,
ela mesma, do sobrepreço pago por suas próprias ações, para deduzir despesa.
Repito a observação registrada no início do voto: não há que se falar em inovação
do critério jurídico, ou inépcia do recurso especial, suscitada pela Contribuinte em
contrarrazões, porque a PGFN não discorreu especificamente sobre a empresa
BIG JUMP.
O que se observa, com clareza, é que a autoridade autuante destaca que a
transação, de fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa sem
substância, de "papel", foi utilizada para mera passagem dos recursos
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.135 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.740742/2018-04
14
necessários à aquisição do investimento, e que os recursos foram direcionados,
na realidade, para a CSN. Trata-se de fundamento que acolho no presente voto,
independente de ter sido suscitado pela PGFN, porque o julgador não se encontra
vinculado aos argumentos das partes do processo.

(grifamos)

Nota-se, assim, que, ainda que seja possível verificar um “ponto em comum” entre
os julgados, qual seja, a tese do real adquirente, uma leitura mais atenta denota que o acórdão ora
comparado, ao contrário do recorrido, desqualificou a própria empresa veículo, considerando sua
participação na estrutura como simulada.
Nesse sentido, prevaleceu no paradigma o entendimento de que a empresa veículo
de lá teria sido interposta de forma simulada, tendo sido sua participação, diante de fatos
específicos, taxada de aparente. Aqui não houve desqualificação da empresa veículo, o que coloca
o caso em um plano distinto para a finalidade pretendida pela Recorrente.
Ou seja, enquanto o recorrido tratou a tese do real adquirente sob uma
perspectiva, digamos, exclusivamente teórica, o precedente paradigmático tratou da aplicação
prática da tese, desqualificando a holding como uma pessoa distinta de direito. Daí a
dessemelhança fático-jurídicas que prejudica a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial.
Posto isso, o recurso especial não deve ser conhecido em relação à matéria “ágio –
empresa veículo – confusão patrimonial entre investidora e investida”, restando prejudicada a
análise de mérito da matéria “multas isoladas concomitantes”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5082
DF CARF MF
Original